Tribunal: TJDFT
Processo: 0735624-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735624-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BORGES FRANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME AGRAVADO: THIAGO MIRANDA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BORGES FRANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME contra decisão (ID 206142596 – origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0728117-48.2024.8.07.0001, proposta contra THIAGO MIRANDA SILVA, nos seguintes termos: “Ao exequente, a fim de que seja cumprida integralmente a decisão que determinou a emenda à inicial (ID 204007059), no que diz respeito ao item "converter para o rito cabível". Isso porque, conforme relatado na petição de emenda, o termo de recebimento da mercadoria não foi assinado pelo devedor, tampouco as conversas de WhatsApp são suficientes para dar força executiva ao título; ao contrário, expõe a fragilidade dele para cobrança nesta via. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da peça de ingresso.” Em suas razões recursais (ID 63305327), a autora agravante sustenta que o contrato de fabricação e montagem de adega climatizada que embasa a execução é documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, sendo, portanto, título executivo extrajudicial, consoante disciplina do artigo 784, inciso III, do CPC. Alega que o título executivo extrajudicial que embasa a execução é certo, já que existe a obrigação de pagar por parte do agravado; líquido, pois no título consta o valor devido pelo agravado; e exigível, já que o agravado não cumpriu a obrigação de pagar consignada no contrato, restando cumprida a disciplina do artigo 783 do CPC. Afirma que o artigo 917, I e VI, do CPC disciplina que o devedor, em sede de embargos à execução, poderá suscitar a inexigibilidade da obrigação de pagar e qualquer outra matéria que seria possível deduzir como defesa em processo de conhecimento, motivo pelo qual não há óbice no regular processamento da execução em razão da não apresentação do termo de recebimento da mercadoria assinado. Sustenta que apresentou provas da entrega do produto objeto contrato que embasa a execução, como o termo de recebimento da mercadoria assinado pela equipe de montagem da adega e conversas de aplicativo de mensagem em que o agravado admitiu a entrega do produto. Pondera que exigir o termo de recebimento do produto assinado é exigir a produção de prova impossível ou, no mínimo, excessivamente difícil de ser produzida (art. 373, § 2o, CPC), haja vista que o agravado, quando da entrega do produto, se recusou a fazê-lo. Considera que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer: “a) Em caráter de antecipação de tutela recursal, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I do CPC, a concessão de efeitos suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e suspender, até o trânsito em julgado deste feito, o andamento da Execução de Título Extrajudicial, especialmente a declaração de indeferimento da peça de ingresso e determinação de arquivamento da execução. (...) c) Em decisão final, que seja confirmada a antecipação de tutela recursal e, em caráter final, seja cassada a decisão agravada e determinado o regular andamento da Execução de Título Extrajudicial n. 0728117-48.2024.8.07.0001 em tramite perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.” Preparo recolhido (IDs 63305328 e 63305329). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se ser indevida a pleiteada antecipação de tutela recursal, devendo, contudo, ser atribuído o efeito suspensivo. Isso porque se vislumbra risco de prejuízo à agravante e ao resultado útil ao presente recurso, caso se mantenha a ordem de emenda, a qual poderá ensejar o indeferimento da inicial ou forçar a parte a cumprir a determinação do Juízo de origem, que, todavia, ainda constitui o próprio objeto de irresignação no presente agravo de instrumento, a ser dirimido por ocasião do julgamento de mérito. Logo, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações acerca da necessidade ou não da emenda determinada no caso. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e concedo o efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar a ordem de emenda em questão até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessárias contrarrazões, ante a ausência de citação na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora